Tribunal: TJPA
Processo: 0044065-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044065-30.2016.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: AMANDA VASCONCELOS DE FREITAS, SANEY CECILIO FERREIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0044065-30.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES : PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA 21.074-A E CELSO ROBERTO DE M. RIBEIRO JUNIOR – OAB/PA 18.736

APELADOS: SANEY CECÍLIO FERREIRA DE FREITAS E AMANDA VASCONCELOS DE FREITAS

ADVOGADO: JOÃO PAULO BENTES MARTINS – OAB/PA 17.250

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Amanhã Incorporadora Ltda contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, restituição de valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e obrigação de fazer referente à modificação estrutural do imóvel adquirido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA) estabelecem que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

A parte recorrente não comprovou corretamente o preparo no momento da interposição do recurso e, intimada a sanar a irregularidade, permaneceu inerte, caracterizando a deserção.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ consolidou o entendimento de que a ausência de regularização do preparo, após intimação específica, torna inadmissível o recurso, em razão da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição.

2.

A ausência de regularização do preparo após intimação específica configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0044065-30.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES : PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA 21.074-A E CELSO ROBERTO DE M. RIBEIRO JUNIOR – OAB/PA 18.736

APELADOS: SANEY CECÍLIO FERREIRA DE FREITAS E AMANDA VASCONCELOS DE FREITAS

ADVOGADO: JOÃO PAULO BENTES MARTINS – OAB/PA 17.250

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que

julgou procedente a pretensão para:

- condenar as requeridas AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA PDG ao pagamento, a título de lucros cessantes, de indenização,a qual deverá ser calculada da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel, pela parte autora, pelo INCC. Após, o valor devido a título de lucros cessantes será de 0,5%(meio por cento) sobre o valor efetivamente pago – já corrigido pelo INCC – a incidir mensalmente,

a partir de março/2014 até a data de expedição do Habite-se e, posteriormente, deverá incidir sobre os valores a correção pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5%(meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso;

- condenar as requeridas AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA PDG à restituição , na forma simples, dos valores efetivamente pagos pela parte autora, a título de taxa de evolução de obra, desde que configurada a

mora(março/2014) até a expedição do Habite-se, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, momento no qual deverão ser apresentados os respectivos comprovantes de pagamento e, devidamente apurados os valores, esses deverão ser corridos pelo INPC

e mais juros moratórios simples de 0,5%(meio por cento) ao mês, a contar de cada um dos pagamentos;

-condenar as requeridas AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA PDG ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e mais juros moratórios simples de 0.5%(meio por cento) ao mês, a contar da citação, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos

e

- condenar as requeridas a obrigação de fazer de implementar, no prazo de 90(noventa) dias as modificações necessárias para que a cozinha do imóvel dos autores seja modificada para a modelo americana,, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00(mil reais) , até o limite de R$ 30.000,00(trinta mil reais) nos termos do art. 536 do CPC. ( PJe ID 6348566,página 14 – PJe ID 6348569, página 4).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- ilegitimidade passiva ad causam para requer valores de “evolução de obra”;

-sentença que viola

o princípio do pacta sunt servanda;

- conduta ilícita não caracterizada e

- danos morais indenizáveis não consolidados.

E, ao final, requerem o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

6348574, páginas 1-10 e PJe ID 6348574, página 2).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 6348574,página 10 – PJe ID 6348577, página 6)

À minha relatoria em 27.09.2023, por distribuição.

No PJe ID

25475998, páginas 1-2, consta ordem para recolhimento acertado

do preparo na forma dobrada , este último

sob pena de deserção.

No PJe ID 25836650, página 1, certifica a Unidade de Processamento Judicial o silêncio da Apelante quanto ao texto antes mencionado.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0044065-30.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES : PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA 21.074-A E CELSO ROBERTO DE M. RIBEIRO JUNIOR – OAB/PA 18.736

APELADOS: SANEY CECÍLIO FERREIRA DE FREITAS E AMANDA VASCONCELOS DE FREITAS

ADVOGADO: JOÃO PAULO BENTES MARTINS – OAB/PA 17.250

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
não recolheram acertadamente o preparo e tampouco usaram do prazo concedido para tanto, conforme ordem expressa no PJe ID

25475998, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: Deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE 30% SOBRE PROVENTOS DO EXECUTADO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado até a quitação integral da dívida, no valor de R$ 28.972,27. O agravante alegou a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requereu o desbloqueio integral dos valores. Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de deserção e requereu o desprovimento do recurso.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, diante da alegação de deserção;
(ii) caso superada a preliminar, analisar a legalidade do bloqueio de percentual sobre os proventos do agravante, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4º, do CPC determina que, em caso de ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
4. No caso concreto, a parte agravante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso e teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Intimada a regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a deserção.
5
. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, incluídos os casos de deserção. Assim, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.

6. Em face do não conhecimento do recurso por deserção, resta prejudicada a análise do mérito quanto à legalidade do bloqueio dos proventos do agravante.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.
Teses de julgamento :
1."
O recurso interposto sem o recolhimento do preparo é inadmissível, salvo quando regularizado dentro do prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC".
2. "O descumprimento do prazo para recolhimento do preparo após a intimação configura deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 832, IV; art. 932, III. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.302547-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

Dessarte, o Recurso interposto não preenche o requisito legal de admissão relativo ao preparo, atraindo o juízo negativo de admissibilidade

não impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/05/2025